Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0734801-55.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MAKLEY DE JESUS SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O MAKLEY DE JESUS SALES peticiona, de mão própria, requerendo, pelo que se pode compreender, reanálise de sua situação criminal com a possível redução da pena que lhe fora imposta nos autos do Processo n. 0727388-22.2024.8.07.0001. Ocorre que a peça apresentada pelo próprio réu não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da presente peça, fazendo-se necessária a oitiva da defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator